Tribunal: TJDFT
Processo: 0743076-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
1. Trata-se de habeas corpus contra a decisão que indeferiu o pedido da Defesa de juntada de documentos que teriam sido considerados para o oferecimento e o recebimento da denúncia contra o paciente, acusado de integrar organização criminosa (no caso, “Comboio do Cão”). Alega-se que a denúncia e seu recebimento basearam-se em “três fatos, análise da inteligência do sistema penitenciário, análise de vínculos DIPO 01/2018 e denuncias anônimas (DICOE 9774/2017, denuncia da Internet 1219/2017 e 1291/2017)”, mas nenhum desses documentos consta dos autos, o que impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão em que indeferiu o pedido, destacou o magistrado (ID 20025596): “(...) Na petição id. 71185726, reiterou o pedido formulado na defesa preliminar (ID 48921730), itens 2 e 3. No item 2, a defesa de ALEXANDRE SILVA MOREIRA havia solicitado fosse oficiado ao Núcleo de Inteligência Penitenciária do PDF II para juntar para ter acesso a avaliações de inteligência produzidos naquela unidade, com relação a si, com base no art. 205 do Decreto 40.079/19. Os documentos e análise de inteligência visam informar a administração pública, para que tome medidas afeitas a sua competência, mas que não se destinam à instrução criminal. Parte desses relatórios sequer está acessível ao Ministério Público, conforme STJ, AgInt no REsp 1439165/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019. Há atividade de inteligência voltada a polícia judiciária, voltada ao planejamento estratégico nesse campo. Ocorre que as atividades aí desenvolvidas não se confundem com investigação, não compõem inquérito(HC 512.290/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020), porque seus dados, no mais das vezes advêm de fontes anônimas e, assim, ainda que possam ensejar a atividade administrativa, não estão sujeitas a controle racional e, assim, não podem pautar condenação ou absolvição. Trata-se, portanto, de prova impertinente. Cabe ao Magistrado, como destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP. INDEFIRO este pedido, portanto. No item 3 daquele seu pedido, ALEXANDRE SILVA MOREIRA postula expedir Ofício à DICOE para que junte aos autos o inteiro teor das Denúncia 9.774/17 - DICOE, Denúncia da Internet no 1219/2017 e 1217/2017 (caso exista e não tenha havido erro material). Trata-se, como se vê, de pedido a acesso a denúncias anônimas. Os motivos aqui se repetem, porque, sendo anônimas, as denúncias apenas contextualizam e justificam o início da verificação realizada pela polícia, mas não se sujeitam a controle racional para fins judiciais. INDEFIRO o pedido nesse ponto igualmente. Intimem-se. Riacho Fundo/DF, 13 de setembro de 2020”. Adequados, em exame inicial, tais fundamentos. Não se verifica prejuízo ao paciente. Documentos produzidos pelo setor de inteligência penitenciária não se destinam à instrução criminal, mas à Administração do presídio, daí que, realmente, não se confundem com investigação, não compõem inquérito. Na mesma linha, informações advindas de fontes anônimas não servem de base para condenação, conforme bem ressaltado pelo magistrado. Assim, nessa análise prefacial, correta a decisão impugnada que considerou impertinente a produção das provas requeridas pela Defesa, o que encontra amparo no art. 400, § 1o, do CPP. 2. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 25 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator